Tribunal: TJDFT
Processo: 0012363-89.1996.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012363-89.1996.8.07.0001 RECORRENTES: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR, MUYARA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES, B &amp; B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação Cível. Exceção de pré-executividade - Procedência. Prescrição - Honorários de sucumbência devidos pelo exequente. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, 1.045, e 1.046, todos do Código de Processo Civil, e 20, §4o do CPC/73, defendendo que o acórdão combatido amparou-se em premissa equivocada, pois os honorários advocatícios foram fixados com base no CPC/73 (artigo 20, §4o), quando, em verdade, deveria ter aplicado o CPC/2015 (artigo 85, §2o), uma vez que a sentença foi proferida em 3/10/18, independentemente de a demanda ter sido ajuizada sob a égide do antigo código adjetivo civil. Pugnam, assim, pela majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionado julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684. Em contrarrazões, o recorrido também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 85, 1.045, e 1.046, todos do CPC, e 20, §4o, do CPC/73, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684, em relação aos recorrentes, e RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167, em relação ao recorrido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030